Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742189-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABIA PAULA DE SOUSA AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nabia Paula de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 236755524 do processo n. 0702133-08.2024.8.07.0019) que, nos autos da ação de locupletamento ilícito ajuizada por Foto Show Eventos Ltda., constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, determinando a conversão do feito em cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 76816139), alega a agravante, preliminarmente, “não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família”. Descreve que exerce “a função de operadora de telemarketing, recebendo, em média, um salário mínimo”. No mérito, alega que a autora ajuizou ação de locupletamento ilícito, com fundamento em nota promissória prescrita, sob o procedimento comum, não o monitório. Aduz que o juiz de origem proferiu decisão constituindo automaticamente o título judicial, haja vista a ré, citada, não ter pagado a dívida, nem oferecido embargos à monitória, iniciando-se, assim, o cumprimento de sentença, oportunidade em que, só então, foi intimada, com a determinação de pagamento da dívida. Aponta a nulidade da decisão por equívoco de procedimento e inexistência de título executivo. Tece comentários acerca da diferença entre os ritos da ação de locupletamento ilícito e da ação monitória. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, a fim de “suspender imediatamente o cumprimento de sentença e os atos executórios, evitando constrições patrimoniais indevidas”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito sob o rito do procedimento comum. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela agravante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC[2]), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[3], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[4]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[5] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[6], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou as seguintes teses: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que a agravante apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-la à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque a recorrente exerce função de operadora de telemarketing e aufere rendimentos mensais, excluídos os descontos compulsórios, de R$1.404,15 (mil quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), consoante demonstrativos de pagamento de ID 76816142. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que a ré se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça para fins de admissibilidade do recurso. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o processo de origem se refere à ação de locupletamento ilícito ajuizada sob o rito do procedimento comum para a cobrança de nota promissória prescrita. No curso do feito, a ré foi citada para responder ao processo (ID 216205483), contudo apresentou apenas proposta de acordo (ID 221894378), que não foi aceita pelo autor (ID 225435128). Sobreveio, então, a decisão recorrida, a qual constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC[7], em razão de a ré não ter pagado a dívida, nem oferecido embargos à monitória (ID 236755524). Ainda, determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença, com a intimação da ré para o pagamento, sob pena de constrição involuntária de seus bens (ID 238684134). Observa-se que o dispositivo aplicado pelo d. magistrado de origem para fundamentar sua decisão (art. 701, § 2o, do CPC) se refere, especificamente, à ação monitória, não sendo o caso dos autos. Assim, revela-se, a princípio, a impossibilidade de constituição automática do título executivo pelo simples fato de a ré não ter apresentado defesa após a citação ou não ter pagado a dívida. Ademais, ante a inexistência de sentença, não se mostra escorreita a conversão da ação de conhecimento em cumprimento de sentença. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque a autora, pessoa hipossuficiente, está na iminência de ter seus bens constritos para o pagamento de dívida, acrescida de multa e de honorários advocatícios, baseada em título executivo constituído, ao que se observa neste momento processual, em infringência ao devido processo legal. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça para fins recursais, bem como concedo o efeito suspensivo pleiteado para obstar atos constritivos sob o patrimônio da ré/agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 101. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [4] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 701. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.